Tribunal: TJDFT
Processo: 0701194-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HÁBEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DISCUSSÃO ENTRE EX-CONJUGES EM AUDIÊNCIA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação.
2. Com relação aos crimes de injúria e difamação imputados à paciente, estes também devem ser afastados pela ausência de tipicidade da conduta. É que o fato ocorreu nos autos da Ação de Alimentos, no 22.715/2015, na 1o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF.
3. Nos termos do art. 142, inciso I, do Código Penal, não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, situação que se aplica ao caso dos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.